Tribunal: TJES
Processo: 5030915-36.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030915-36.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCELO SIMONELLI

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÃO ESTADUAL CONTRÁRIA AO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar o cancelamento de processo administrativo, reconhecendo a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão de expedição da notificação fora do prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial de contagem do prazo decadencial para expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, considerando a conclusão do processo administrativo e a validade de resolução estadual que fixa data diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, o prazo decadencial de 180 dias conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa (CTB, art. 282, § 6º, II).

A Resolução CETRAN/ES nº 18/2024, ao fixar como marco inicial a data de cadastramento no sistema RENAINF, inova a ordem jurídica, extrapola o poder regulamentar e não pode prevalecer sobre a legislação federal.

O princípio da irretroatividade impede a aplicação de ato normativo superveniente para fatos ocorridos antes de sua vigência, resguardando a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado.

Encerrado o prazo para apresentação de recurso administrativo em 11/09/2023, e não havendo defesa apresentada, considera-se concluído o processo administrativo nessa data.

A expedição da notificação da penalidade ocorreu apenas em 03/04/2024, ultrapassando o prazo legal de 180 dias, configurando a decadência do direito de punir da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 180 dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir conta-se da conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 282, § 6º, II, do CTB.

Resolução estadual não pode contrariar norma federal, inovar na ordem jurídica ou alterar marco temporal fixado em lei federal.

Aplicam-se os princípios da segurança jurídica, irretroatividade e hierarquia das normas para afastar ato normativo infralegal contrário ao CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 22, XI, e 37, caput; CTB, arts. 256, III; 282, §§ 6º e 7º; 290, II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.969.812-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (ID 13955167) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Marcelo Simonelli
, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar concedida, a fim de determinar o cancelamento do Processo Administrativo nº 2023-WGPFH.

Em suas razões recursais (ID 13955168), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a não ocorrência da decadência do direito de aplicar penalidade, uma vez que o termo inicial do prazo decadencial seria a data de cadastramento da infração no sistema RENAINF, ocorrida em 11/10/2023, e não a data de encerramento do prazo para apresentação de recurso administrativo, nos termos da Resolução CETRAN/ES nº 18, de 15 de agosto de 2024, de modo que a notificação da penalidade de suspensão, expedida em 03/04/2024, teria ocorrido dentro do prazo legal.

Em sede de contrarrazões (ID 13955170), o apelado pugna pela manutenção do édito, argumentando que referida Resolução contraria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, inovando na ordem jurídica e violando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do presente recurso de apelação e passo ao exame do mérito e da remessa necessária.

Pois bem. De acordo com os elementos que instruem o
writ
, foi instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em desfavor do impetrante, sob o nº 2023-WGPFH, com fundamento na grade de pontos por ele acumulados.

Conforme narra o impetrante (ID 13955141), o processo de aplicação da penalidade de suspensão teve seu procedimento encerrado em 11/09/2023, data em que se findou o prazo para apresentação de recurso administrativo. Contudo, a competente notificação de penalidade referente ao processo mencionado teria sido emitida tão somente à data de 03/04/2024, 205 (duzentos e cinco) dias após o encerramento do feito.

Isto posto, requereu a aplicação do instituto da decadência ao presente caso, eis que, conforme narra o art. 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o prazo para expedição de notificações das penalidades previstas no art. 256 é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.

Já nas informações apresentadas (ID 13955165), a autoridade coatora alega a não ocorrência da decadência do direito, haja vista a adoção do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da conclusão do processo de aplicação da penalidade, supostamente ocorrida em 11/10/2023.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença que, com fundamento nos dispositivos do CTB, especialmente em seu art. 282, § 6º, declarou a decadência do direito de punir da Administração Pública e cancelou o Processo Administrativo nº 2023-WGPFH, suspendendo seus efeitos.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso de apelação, através do qual se insurge contra o
marco inicial
do sobredito prazo decadencial. Em suma, entende a parte apelante que a conclusão do processo administrativo se dá por ocasião do ato de remessa/cadastro da infração no RENAINF, e não do transcurso do prazo de apresentação de recurso administrativo.

A controvérsia central do presente recurso reside, portanto, na definição do
marco inicial
de contagem do prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Observa-se que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com as alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2022, versa sobre o tema em seu artigo 282. Vejamos:

“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias
ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contado
:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código,
da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa
.

§ 7º
O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
”.

Não obstante, percebe-se que o presente caso amolda-se à previsão do art. 256, inciso, III, de referido diploma legal, visto tratar-se de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir:

“Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

[...]

III -
suspensão do direito de dirigir
;”

Desse modo, impõe-se observância à regra prevista em seu art. 282, § 6º, inciso II, qual seja, o
termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias é a data da “
conclusão do processo administrativo
da penalidade que lhe der causa
”.

Nesse sentido, a tese defendida pela autoridade coatora relaciona-se ao momento de conclusão da instância administrativa de aplicação de penalidade. Conforme narra em seu apelo, o encerramento do processo administrativo se daria na data do cadastramento da infração no RENAINF, nos termos da Resolução CETRAN/ES nº 18, de 15 de agosto de 2024.

Como se observa, referida resolução tem por objetivo uniformizar o procedimento administrativo, visando à aplicação das Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021, que alteram o art. 282,
caput
e parágrafo 6º, do CTB. Veja-se o seu teor:

“Art. 2º Em razão da suspensão das atividades do DETRAN ES, conforme a Deliberação n° 226/2021 e Resolução nº 868/2021, ambas do CONTRAN, observar-se-á o seguinte quanto à contagem dos prazos previstos no art. 282 do CTB:

I - O prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja expedida notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator, quanto à imposição de penalidade, nos termos do art. 282, caput e § 60, deverá ser computado da seguinte forma: a) quando o cometimento da infração tiver ocorrido após a vigência da Lei 14.071/20, ocasião em que se aplica normalmente as novas disposições legais, a contagem do prazo se dará a partir de 02/07/2021; b) quando o cometimento da infração tiver ocorrido em data anterior à vigência da referida lei e a notificação para imposição da penalidade não tiver sido expedida antes da vigência da alteração normativa, a contagem do prazo será realizada também a partir de 02/07/2021 e não desde a data do cometimento da infração; c) quando o cometimento da infração foi anterior à vigência da Lei 14.071/20 e a notificação para imposição da penalidade tiver sido expedida também antes da vigência da alteração normativa, não será aplicado o prazo decadencial, em respeito ao ato jurídico perfeito.

II -
O prazo para a expedição das notificações de penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias
ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados
da data do cometimento da infração para o caso de aplicação das penalidades de multa e de advertência por escrito e
da data do último ato administrativo de encerramento da instância administrativa (remessa RENAINF) para o caso de aplicação das penalidade
s
de suspensão d direito de dirigir
, de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, de cassação da Permissão para Dirigir e de frequência obrigatória em curso de reciclagem; independentemente da data da infração que originou a aplicação das referidas penalidades”.

Pelo que se observa, a Resolução CETRAN/ES nº 18/2024 é categórica ao estabelecer como termo inicial do prazo decadencial (para expedição da notificação de penalidade) a data do último ato do processo na esfera administrativa: a remessa SIT/RENAINF, que, no caso concreto, teria ocorrido em 11/10/2023.

Contudo, torna-se forçoso reconhecer que
(i)
referida resolução sequer pode ser aplicada ao caso em comento, em razão de sua irretroatividade; e
(ii)
não obstante ser inaplicável
in casu
, a resolução tampouco encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, eis que eivada do vício de ilegalidade. Explico.

A uma, diante do que se observa da leitura da resolução em comento, bem como com fundamento no que narra a própria recorrente em sua peça recursal, a Resolução nº 18/2024 foi publicada pelo DETRAN/ES à data de
15 de agosto de 2024
.

Por sua vez, a controvérsia constante nos autos acerca do termo inicial de contagem do prazo decadencial em comento tem debatido dois possíveis marcos temporais:
11/09/2023
(prazo final para interposição de recurso administrativo) e
11/10/2023
(data da remessa ao SIT/RENAINF).

Ora, quaisquer dos marcos temporais sendo considerados para efeito dessa averiguação, conclui-se que a resolução não pode ser aplicada ao caso em comento, uma vez que
sua vigência é
posterior ao fato
debatido neste Juízo.

Sabe-se que, no Direito Administrativo, o princípio da irretroatividade das leis e atos normativos é uma garantia fundamental, mormente quando se trata de prazos decadenciais ou prescricionais, que afetam diretamente a esfera de direitos dos administrados.

Aplica-se, portanto, a máxima do
tempus regit actum
, que preconiza:
o ato deve ser regido pela lei vigente ao tempo de sua ocorrência
.

No caso em tela, os fatos mencionados são anteriores à vigência da Resolução CETRAN nº 18/2024. Nesse sentido, permitir que uma resolução altere marco temporal já consolidado para um ato anterior representaria uma violação direta à segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

Não obstante, observo que a matéria objeto da resolução
já é prevista no Código de Trânsito Brasileiro
, com alterações promovidas pela Lei nº 13.281/2016, a saber:

“Art. 290.
Implicam encerramento da instância administrativa
de julgamento de infrações e penalidades:

[...]

II - a
não interposição do recurso no prazo legal
;”

Conforme estabelece a legislação federal, a não apresentação de recurso tempestivo,
como ocorreu no presente caso
, implica no
encerramento do processo administrativo
da infração em questão, consolidando o marco temporal para a contagem da decadência, que se dá, na forma do art. 282, § 6º, inciso II, do mesmo diploma, “
da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa
”.

Nesse sentido, importa ressaltar que em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da hierarquia das normas. A Constituição Federal se encontra no ápice, seguida pelas leis federais (como o Código de Trânsito Brasileiro) e, por fim, pelos atos normativos infralegais, como as resoluções.

Como se sabe, as resoluções, por sua natureza jurídica, são
atos administrativos normativos secundários
. Isso significa que elas têm a finalidade de detalhar, regulamentar ou complementar uma lei preexistente, mas jamais podem contrariá-la ou inovar na ordem jurídica, criando direitos, deveres ou marcos temporais que não encontrem respaldo na lei que visam regulamentar.

Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, “
o poder regulamentar é conferido à Administração para que edite normas complementares à lei, com o fito de garantir a sua fiel execução, sem, contudo, desbordar dos seus limites
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 165).

A Resolução CETRAN/ES nº 18/2024, ao eleger a “remessa RENAINF” como “o último ato administrativo de encerramento da instância administrativa” para fins de contagem do prazo,
contraria diretamente o preceito legal federal
. A remessa RENAINF é um ato de comunicação interna do sistema, posterior à decisão final administrativa da infração e à sua definitividade, e não se confunde com a “conclusão do processo administrativo” no sentido adotado pelo CTB.

Tal disposição, portanto, extrapola o poder regulamentar do CETRAN/ES e usurpa a competência legislativa da União, que detém a prerrogativa de legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado reiteradamente no sentido de que atos infralegais não podem inovar ou contrariar a lei. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou, inclusive, sobre a necessidade de observância do princípio da legalidade na atuação da Administração Pública, de modo que a restrição ao exercício de um direito por via de resolução iria de encontro ao disposto nos artigos 5º, II, e 37,
caput
, da Constituição Federal. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDENTES DESCADASTRADOS E CADASTRADOS EM OUTRO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ORIGINAL PELO PAGAMENTO DAS BOLSAS ATÉ O CADASTRAMENTO DEFINITIVO JUNTO À NOVA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DA CNRM QUE INOVOU NA ORDEM JURÍDICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 05/08/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/08/2021 e concluso ao gabinete em 01/12/2021. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal, não permitindo a abertura da instância especial. Precedentes. 4.
Um dos poderes atribuídos à Administração Pública consiste no Poder Regulamentar, o qual é exercido pelo Chefe do Poder Executivo. Por meio dele, são editadas normas visando à fiel execução das leis (art. 84, IV, da CF). Mas essa não é a única forma de manifestação do poder normativo da Administração, que também compreende a edição de outros atos normativos, como é o caso, por exemplo, das resoluções. Em todas essas hipóteses, o ato normativo não pode inovar no ordenamento jurídico. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações ou penalidades não previstas em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da CF
. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, e provido”. (REsp nº 1.969.812-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 15/03/2022)

Ademais, a tese defendida pela ora apelante viola o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2º, da Lei nº 9.784/1999. O “cadastramento da infração no RENAINF” é um procedimento interno, que não é de conhecimento do cidadão e, portanto, não pode servir como marco inicial de um prazo decadencial que fulmina um direito. A incerteza gerada por tal interpretação tem o condão de impedir o pleno exercício do direito de defesa e fere a boa-fé objetiva que deve nortear as relações entre o Estado e os administrados.

Não se pode olvidar que a Administração Pública deve agir em conformidade com a lei, de forma transparente e previsível, o que vai de encontro com a tentativa de adoção de um procedimento interno como marco temporal do prazo decadencial a que ora se faz referência.

Diante do exposto, e em estrita observância à hierarquia das normas e à interpretação sistemática do CTB, deve-se considerar o processo administrativo da infração geradora da suspensão do direito de dirigir do impetrante como
concluído em

11/
09/
2023
, data em que se encerrou o prazo para a apresentação de recurso administrativo.

Não havendo interposição de defesa prévia ou recurso que protraísse a conclusão administrativa, aplica-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação da penalidade de suspensão, conforme o art. 282, §6º, do CTB. A notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante foi expedida somente em 03/04/2024, ou seja,
205 (duzentos e cinco) dias
após a conclusão do processo administrativo, superando, portanto, o prazo legal de 180 dias.

Assim,
resta
ndo
configurada a decadência do direito de punir da Administração Pública
, conforme preconiza o art. 282, §7º, do CTB, entende-se que a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
adotou o entendimento adequado ao caso, eis que a consequência jurídica do reconhecimento da decadência da pretensão do DETRAN-ES é a nulidade de pleno direito da aplicação da penalidade de suspensão advinda do processo administrativo nº 2023-WGPFH.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários recursais, em decorrência da inexistência de condenação em honorários na origem (Súmula 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez